Tribunal: TJSP
Processo: 2199638-77.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da determinação de retificação do cálculo de liquidação de penas – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Precedentes – Decisão executória, ademais, suficientemente fundamentada, com indicação das

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da determinação de retificação do cálculo de liquidação de penas – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Precedentes – Decisão executória, ademais, suficientemente fundamentada, com indicação das razões de convencimento que levaram à conclusão adotada – Não conhecimento ditado pela inadequação da via e, especialmente, pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido.